Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os precatórios em favor de JOANA PEREIRA DE SOUZA (ID: 64206187), JEANE ALVES DE MORAIS (ID: 64206188), JOANECY DE LIMA MEDEIROS (ID: 64206189), bem como o referente aos honorários de execução (ID: 64206271), intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, especificando seus pedidos. Brasília, 10 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR